Tribunal: TJSP
Processo: 1004869-72.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos à execução. Honorários advocatícios sucumbenciais. Autenticidade do título exequendo. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

I. Caso em exame

Embargos à execução julgados parcialmente procedentes em primeiro grau, com interposição de recursos por ambas as partes. O embargado pleiteia a inclusão de honorários advocatícios no cálculo da

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos à execução. Honorários advocatícios sucumbenciais. Autenticidade do título exequendo. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional.

I. Caso em exame

Embargos à execução julgados parcialmente procedentes em primeiro grau, com interposição de recursos por ambas as partes. O embargado pleiteia a inclusão de honorários advocatícios no cálculo da execução, enquanto o embargante insiste na nulidade do título exequendo e da execução.

II. Questão em discussão
2. Duas questões em discussão: (i) possibilidade de cobrança de honorários advocatícios convencionados em contrato; (ii) alegação de nulidade do título exequendo e da execução.

III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual do instrumento ora executado que prevê a cobrança de honorários advocatícios convencionados em 20% sobre o valor atualizado da dívida não é exigível, pois a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na esfera judicial é providência exclusiva do Magistrado, com base no art. 85 e 827, do CPC.
4. A r. sentença merece pequeno reparo em relação aos honorários periciais e remuneração de assistente técnico. Isso porque a perícia realizada guarda relação direta com o pedido de declaração da falsidade de assinatura, capítulo da sentença em que o embargado se sagrou vencedor, razão pela qual a embargante deverá responder, com exclusividade, pelos honorários periciais e remuneração de assistente técnico. Mantida a sucumbência recíproca quanto às demais despesas e custas.
5. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada, pois a sentença foi devidamente fundamentada e não houve omissão ou lacuna.
6. Em relação à nulidade do título exequendo, o laudo pericial atestou a autenticidade da assinatura e do documento, permanecendo hígida a executoriedade do título, que é considerado título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, III, do CPC.
7. Narrativa do embargado que foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do embargado parcialmente provido e recurso do embargante não provido.

Tese de julgamento: "1. As despesas com os honorários periciais e a remuneração de assistentes técnicos devem ser carreadas exclusivamente àquele que se saiu vencido no objeto da perícia. 2. Título executivo extrajudicial que preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade não deve ser declarado nulo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III; art. 85 e 86;
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 1.870.211/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.
Precedentes da Câmara: Apelação Cível 1010042-59.2021.8.26.0292; Relator (a): Elói Estevão Troly.